Tribunal: TJSP
Processo: 1064316-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade/anual. Nulidade da cláusula. Abusividade. Substituição pelos índices da ANS. Sentença de procedência.
Relação de consumo. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade do reajuste. Extratos e relatórios não se prestam a informar adequadamente a origem dos valores e a

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por sinistralidade/anual. Nulidade da cláusula. Abusividade. Substituição pelos índices da ANS. Sentença de procedência.
Relação de consumo. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade do reajuste. Extratos e relatórios não se prestam a informar adequadamente a origem dos valores e a base da cálculo. Empresa de auditoria expressamente ressalva que não pode atestar a integridade da base de dados.
Violação ao disposto nos arts. 6o, III; 39, V e X; 51, IV e X do Código de Defesa do Consumidor. A situação como apresentada coloca o consumidor em manifesta desvantagem. Ônus do fornecedor. Reajuste abusivo que, à míngua de outros elementos, deve ser revisto, considerando os índices apresentados pela ANS.
Limitação de reajustes futuros. Descabimento. Não se pode presumir que a ré faltará com o dever de informação nos anos seguintes. Sucumbência parcial.
Apelação parcialmente provida.